Tribunal: TJDFT
Processo: 0727961-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727961-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILDEU FRANCISCO DE JESUS, MARIA DE FATIMA GARCIA DE JESUS AGRAVADO: EMERSON PALHARES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ILDEU FRANSCISO DE JESUS e MARIA DE FÁTIMA GARCIA DE JESUS tendo por objeto a r. decisão (ID 69075804 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos do cumprimento de sentença no 0003404-75.2014.8.07.0009 proposta por EMERSON PALHARES DA SILVA contra os agravantes. Na origem, a Defensoria Pública tomou ciência da designação de audiência por videoconferência e requereu (ID 68183241 - Pág. 1 e ID 68183231 - Pág. 1) a intimação pessoal das partes para verificar se elas têm condições de realizar a audiência na forma de videoconferência. O ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido a partir do seguintes fundamento: “A intimação das partes para ciência da audiência de conciliação é realizada na pessoa de seu advogado, cabendo a este informá-las da data, horário e forma de realização, razão pela qual INDEFIRO os pedidos da Defensoria de ID. 68183141 e 68183231” (ID 69075804 - Pág. 1). Inconformados, os executados, patrocinados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, por intermédio do Núcleo de Assistência Judiciária de Samambaia, recorrem. Reputam que a r. decisão agravada, ao indeferir o pedido de intimação pessoal para audiência de conciliação estaria em desconformidade com a atual sistemática do Código de Processo Civil bem assim com a portaria do TJDFT que dispõe sobre as audiências por videoconferência. A defensora signatária das razões salienta que os defensores estariam trabalhando com o telefone pessoal, não têm telefone funcional e não têm condições de realizar serviço de cartório para notificar todas as partes de audiência, mandar o link, explicar como serão as audiências e ainda fazer a defesa de todos os assistidos com peças processuais. Registra que a r. decisão deixaria a estrutura de defesa ainda mais vulnerável, já que não tem serviço de cartório para praticar tal atribuição. Sublinha que as partes que são assistidas pela Defensoria Pública são pessoas humildes, havendo necessidade de uma explicação de audiência virtual, abrir link, etc que foge da atribuição da Defensoria, pois não tem estrutura de pessoal para isso. Ressalva que a previsão do artigo 186, §2°, do CPC visa facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, bem como garantir o princípio constitucional do contraditório, de modo a possibilitar que a Defensoria Pública efetue seu serviço de forma célere e eficaz, bem assim que a parte tem direito de manifestar nos autos se tem condições de realizar uma audiência por videoconferência. Ao final, alegam que a audiência virtual foi designada para o dia 18/09/2020, havendo necessidade de se antecipar a tutela recursal a fim de determinar a intimação pessoal dos Agravantes, para manifestarem se têm condições de realizar audiência virtual e, caso seja afirmativo, que a vara envie os links para as partes e para a defensoria. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Sobre o fundamento judicial no sentido de que “A intimação das partes para ciência da audiência de conciliação é realizada na pessoa de seu advogado” (ID 69075804 - Pág. 1), convém assinalar o teor do art. 334 do CPC que disciplina o procedimento da conciliação. Em seu §3o, referido dispositivo prescreve: “a intimação do autor para a audiência será feita na pessoa de seu advogado” (grifei). No caso, os agravantes não são autores/exequentes e sim réus/executados. Ademais, ao que tudo indica, não foi observado que as partes recorrentes são assistidas pela Defensoria Pública e devem ser intimadas pessoalmente para cumprir a determinação judicial consoante disposição literal do artigo art. 186, §2o, do CPC, “a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada”. Em comentários ao referido dispositivo legal, estabelece a doutrina: “4. Intimação da parte. Caso deva ser praticado ato processual que dependa da providência ou informação da parte representada pelo defensor público, ela deverá ser intimada para tanto. Isto porque a relação do defensor com a parte não é pessoal, mas funcional: quem representa a parte é o órgão público Defensoria Pública e não o defensor especificamente designado para o caso” (Nelson Nery Júnior Rosa Maria De Andrade Nery Comentários ao Código De Processo Civil Novo CCPC - Lei 13.105/2015). Do dispositivo legal supramencionado infere-se que é permitido à Defensoria Pública pleitear ao juízo a intimação pessoal das partes quando as providências requisitadas somente por elas possam ser prestadas. Em consonância ao expendido, impende colacionar entendimento jurisprudencial no mesmo sentido: "1. A intimação pessoal das partes para a prática de atos processuais só é imprescindível nas hipóteses expressamente ressalvadas no Código de Processo Civil, assim, temos que a regra é a intimação das partes mediante seus procuradores. 2. O art. 186, §2o do NCPC estabelece expressamente que 'a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada'." (Acórdão 1158732, 00033528620178070005, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 8/4/2019) "1. O artigo 186, § 2o, do CPC, estabelece expressamente que a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada. 2. Trata-se de prerrogativa da Defensoria Pública, incluída no CPC/2015 e que está em consonância com o princípio da cooperação, que rege o processo civil. 3. A Defensoria Pública do DF não dispõe de estrutura física, de material nem de pessoal para proceder às intimações de seus assistidos, de modo que exigir tal providência implica indevida oneração" (Acórdão 1137650, 07127675820178070003, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 22/11/2018) "A intimação pessoal, prevista no art. 186, §2o, do CPC/2015, visa facilitar o acesso à justiça aos mais necessitados, bem como garantir o princípio constitucional do contraditório, de modo a possibilitar que a Defensoria Pública efetue seu serviço de forma célere e eficaz. Se a Defensoria Pública requereu a intimação pessoal da parte por ela assistida e seu pedido não foi apreciado, a sentença deve ser cassada" (Acórdão 1051930, 07088521020178070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2017, publicado no DJE: 11/10/2017) "2. O art. 186, § 2o, do CPC/2015 ressalta que "A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada". 3. A parte executada tem o direito de se manifestar acerca das contas formuladas pela contadoria judicial, pois ela será a responsável pela quitação da dívida. Ademais, a intimação e manifestação pessoal da parte se justifica diante da ausência de estrutura da Defensoria Pública para o exame técnico especializado do laudo contábil e em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa" (Acórdão 1016247, 07012428820178070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2017, publicado no DJE: 22/5/2017) Logo, nessa análise perfunctória da questão, é possível identificar a plausibilidade do direito alegado. De outro vértice e ainda nos limites próprios da cognição sumária, é possível antever o rico de dano uma vez que a audiência virtual foi designada para o próximo dia 18/09/2020. Ante o exposto, considerando que, ao menos neste momento, encontram-se evidenciados os requisitos legais, DEFIRO A LIMINAR para que os agravantes sejam pessoalmente intimados, a fim de que o feito tenha seu regular prosseguimento. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 13 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator